Tribunal: TJDFT
Processo: 0707316-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de desbloqueio de bens. Omissão não configurada. Acordo. Garantia. Quitação do parcelamento. Necessidade. Princípio da disponibilidade. Desistência parcial da penhora. Levantamento das restrições. Possibilidade. Decisão reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pelo devedor em execução de título extrajudicial suspensa por acordo firmado entre as partes, negando pedido de levantamento de constrições judiciais sobre três veículos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em avaliar se: (i) a decisão agravada foi omissa quanto ao pedido de desbloqueio dos veículos; (ii) estabelecer se é possível o levantamento das medidas constritivas que incidem sobre os bens indicados pelo agravante, a despeito do acordo de parcelamento do débito.
III. Razões de decidir
3. Embora os embargos de declaração tenham sido rejeitados, a decisão terminou por apreciar o pedido em seu teor, consignando expressamente que “não há que se falar em desbloqueio de bens que não foram objeto de acordo”.
4. Em atenção ao princípio da disponibilidade, a execução se desenvolve no interesse do credor e restou comprovada nos autos a desistência do credor quanto à penhora de dois veículos, o que justifica o desbloqueio desses bens.
5. O acordo firmado encerra um mero parcelamento, de forma que o feito pode retomar seu curso a qualquer sinal de inadimplência. Logo, a preservação do ato constritivo do terceiro veículo é garantia da satisfação ao menos parcial do crédito, resguardando o banco exequente de eventual descumprimento por parte do agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1652370, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 15.12.2022; TJDFT, Acórdão no 1813301, rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 16.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1773592, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 25.10.2023.